Tribunal: STF
Processo: Rcl 64332
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios descumprido, no Processo n. 0711295-34.2022.8.07.0007, a determinação firmada no julgamento da ADI 5492 e da ADI 5737.



    Afirma ter o órgão reclamado declinado de sua competência em favor da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com base na tese firmada no julgamento do Tema 1.154/RG, segundo a qual compete àquela Justiça processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.



    Sustenta que o processo deveria ter sido remetido à Justiça Federal em Alagoas, em consideração ao julgamento da ADI 5492 e da ADI 5737, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para assentar que os entes subnacionais só podem ser demandados nos limites do seus territórios ou no local de ocorrência do fato gerador.



    Requer seja determinada a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas ou, subsidiariamente, a cassação do acórdão para que outra decisão seja proferida em sintonia com as ADIs 5.492 e 5.737.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    No julgamento conjunto da ADI 5492 e da ADI 5737 este Tribunal, no ponto relevante à presente controvérsia, conferiu interpretação conforme à Constituição, de um lado, ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, e, de outro, ao art. 52, parágrafo único, do mesmo diploma processual, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 



    Entendo pertinente a transcrição das razões de decidir adotadas naquele julgamento, conforme expressas na ementa :



    5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim justificou, por sua vez, a remessa dos autos a uma Seção Judiciária do Distrito Federal em vez de Alagoas:



    A competência da Justiça Federal é absoluta e, como tal, a matéria foi conhecida pela profundidade do efeito devolutivo em sua dimensão vertical na apelação, embora não alegada a incompetência em contestação, para o fim de anular a sentença e determinar a redistribuição do feito a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    A questão referente ao art. 11 da Lei 5.010/66, todavia, encerra matéria que não pode ser conhecida de ofício por este Tribunal, em especial na fase recursal, visto que trata de competência relativa porquanto remete à jurisdição dos juízes federais por prisma da área de cada seção judiciária, senão vejamos: A jurisdição dos Juízes Federais de cada Seção Judiciária abrange tôda a área territorial nela compreendida.



    [...]



    De outro lado, o art. 46, § 4º, do CPC, dispõe que havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.



    Como a escolha pertence ao autor da ação, sem preferência ou hierarquia entre as possibilidades elencadas pela lei, a parte podia optar pela ação nesta Capital, considerando que também demanda a instituição privada de ensino superior UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI – EPP, estabelecida neste Distrito Federal, que teria prestado serviços na função federal delegada para a formação em Licenciatura em Educação Física. 



    Note-se, a propósito, que o art. 46, § 4º, do CPC, não foi objeto da ADI 5.492 e ADI 5.737, portanto, o julgamento da Suprema Corte não obsta a opção da parte autora.



    [...]



    Por fim, não podendo declarar de ofício eventual incompetência territorial relativa (Súmula 33 do STJ), correto o direcionamento para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Isso porque a parte optou pelo ajuizamento da ação nesta Capital Federal, momento em que ficou determinada a competência, nos termos do art. 43 do CPC: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (grifei)



    A remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal deu-se não por descumprimento do comando vinculante ora apontado, mas em função de questões de ordem estritamente processual. Considerou o órgão reclamado que a incompetência de que ora se cuida, por dizer respeito ao território, reveste-se de natureza relativa e, por tal razão, deve ser arguida em preliminar de contestação, o que não ocorreu na espécie.



    A conclusão a que chegou este Tribunal no exame da matéria não transmudou a natureza da incompetência ora tratada, de relativa para absoluta, tampouco dispensou as partes a que aproveitem o reconhecimento deste vício do ônus de argui-lo segundo o regramento processual. Não há que se falar, portanto, em desobediência aos paradigmas apontados.



    Em verdade, a controvérsia que ora se apresenta, por revelar contornos de índole processual, refoge ao escopo de cognição da reclamação, sob pena de subvertê-la em instrumento recursal voltado a provocar o reexame, por este Tribunal, de matérias que escapam de sua competência.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente